Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-35.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001762-35.2020.8.14.0115

APELANTE: KALEBY DIAS DINIZ, ELANE DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim n.:

0001762-35.2020.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

APELANTE:

KALEBY DIAS DINIZ

APELANTE: ELANE DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO:

FLAVIO BUENO PEDROZA - OAB MT21797-A

ADVOGADO: FERNANDO HELEODORO BRANDÃO – OAB/PA 30.027-A

ADVOGADA: JESSIENE PEREIRA DE SOUZA - OAB PA29626-A

DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA LEGÍTIMA. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Kaleby Dias Diniz e Elane de Oliveira Lima contra sentença que os condenou por tráfico de drogas, sendo Kaleby também condenado por porte ilegal de arma de fogo. Ambos recorreram alegando, entre outras teses, a insuficiência de provas e nulidade da busca pessoal. A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar a licitude da busca pessoal realizada nos apelantes, à luz das diretrizes constitucionais e jurisprudenciais, considerando que a diligência foi baseada apenas em denúncia anônima, sem investigação ou elementos indiciários objetivos que justificassem a abordagem e a entrada em domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação e a jurisprudência exigem que a busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado judicial estejam respaldadas por elementos indiciários objetivos de prática de crime. No presente caso, a diligência foi baseada apenas em denúncia anônima, sem qualquer averiguação prévia ou elementos objetivos adicionais que a justificassem.

4.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento de que a mera denúncia anônima, sem outros elementos concretos, não autoriza a busca pessoal ou o ingresso em domicílio, conforme precedentes recentes.

5.

Diante da ausência de fundadas suspeitas legitimadoras da busca e da consequente ilicitude das provas obtidas, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer, impondo-se a absolvição dos apelantes por falta de provas válidas.

6.

A ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência impede a correta aferição da legalidade da ação policial, reforçando a necessidade de invalidar as provas obtidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Provas consideradas ilícitas. Absolvição dos apelantes. Recursos de apelação não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e o ingresso em domicílio sem mandado judicial só podem ser realizados quando há fundada suspeita legitimada por elementos indiciários objetivos, conforme disposto no art. 244 do CPP e na jurisprudência do STJ e STF.

2.

Denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos objetivos, não é suficiente para justificar busca pessoal ou ingresso em domicílio.

3.

A ilicitude das provas obtidas em diligência ilegítima leva à absolvição dos réus, prevalecendo o princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CPP, art. 244.

·

CPP, art. 386, II.

·

LEP, art. 112.

·

CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC nº 158.580.

·

STJ, HC nº 877.943/MS.

·

STF, HC nº 208.240/SP.

·

Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, contudo, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o recorrente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim n.:

0001762-35.2020.8.14.0115

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

APELANTE:

KALEBY DIAS DINIZ

APELANTE: ELANE DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO:

FLAVIO BUENO PEDROZA - OAB MT21797-A

ADVOGADO: FERNANDO HELEODORO BRANDÃO – OAB/PA 30.027-A

ADVOGADA: JESSIENE PEREIRA DE SOUZA - OAB PA29626-A

DEFENSOR PÚBLICO: KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

_______________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação penal interpostos em favor de
KALEBY DIAS DINIZ
e
ELANE DE OLIVEIRA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA que os condenou nas sanções previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (id 19427482) que, no dia 17.03.2020, policiais militares se deslocaram até a rodoviária do município de Novo Progresso-PA a fim de averiguar fato criminoso relatado em denúncia anônima.

Ao chegarem ao local indicado, teriam avistado a apelante
Elane de Oliveira Lima
bastante nervosa adentrando em um veículo, razão pela qual foi ela abordada e revistada, assim como o condutor do veículo, o recorrente
Kaleby Dias Diniz
, sendo com eles, supostamente, encontrados 03 (três) pedaços de tablete de maconha, 01 (uma) porção de maconha embrulhada em saco plástico, 01 (uma) trouxa de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Além disso, os agentes de segurança apreenderam em poder de
Kaleby Dias Diniz
01 (uma) arma de fogo, calibre .32, contendo 03 (três) munições intactas.

Pelos fatos acima descritos, o Ministério Público ofertou denúncia contra os apelantes, na data de 24.04.2020, imputando a
Elane de Oliveira Lima
a prática das condutas delitivas previstas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06, enquanto
Kaleby Dias Diniz
foi acusado do cometimento dos mesmos delitos além daquele previsto no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03.

Concluída a instrução processual, o Juízo da Vara Única da de Novo Progresso/PA absolveu os recorrentes do crime de associação ao tráfico de drogas, na data de 24.07.2020, porém, condenou
Elane de Oliveira Lima
pelo cometimento do delito de tráfico de drogas à pena total de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e
Kaleby Dias Diniz
foi pela prática do mesmo crime em concurso material com o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido à pena total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (id 19427505).

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação em favor de
Elane de Oliveira Lima
, pugnando por sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, requereu seja aplicada a minorante prevista no art. 65, inciso III, "d", do CP, afastada a Súmula nº 231 do STJ, e pleiteou, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a redução da pena na terceira fase da dosimetria (id 19427511).

Por sua vez, a defesa de Kaleby Dias Diniz também interpôs recurso de apelação, requerendo (a) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito inserto no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pugnou (b) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado; (c) pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse ilegal de arma de fogo (art. 14 para o art. 12, ambos da Lei 10.826/03); e, por fim, (d) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id

19427511).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos (id 19427563 e id 19427561).

Após, a Procuradoria de Justiça opinou, em parecer, pelo não provimento dos recursos (id

19935040).

É o relatório.

À revisão.

_______________________

VOTO

V O T O

Examinando detidamente os autos, concluo que os recursos não comportam conhecimento, uma vez que há questão preliminar não arguida pela defesa e, tampouco, enfrentada pelo julgador na origem, que, a meu ver, reclama solução antecedente e prejudicial ao julgamento dos apelos.

Explico.

A legislação e a jurisprudência pátrias exigem que qualquer busca pessoal deve ser precedida de evidências concretas e imediatas de prática de crime permanente, o que não me parece ter ocorrido no caso em análise.

Não há registro de averiguação ou investigação prévias acerca das denúncias anônimas recebidas pelos policiais, tampouco elementos adicionais objetivos que justifiquem a busca pessoal realizada nos apelantes, tornando-a questionável tal ação quanto à sua legalidade e à licitude das provas dela originadas.

O artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
".

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, mas tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos, não sendo lícita a realização da medida com base em impressões subjetivas dos policiais.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[6]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[7]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, verifico que a abordagem realizada pelos policiais militares nos apelantes não foi precedida de fundada suspeita legítima.

Conforme as declarações das testemunhas de acusação, os policiais agiram com base apenas em uma denúncia anônima, sem nenhuma averiguação ou investigação prévias a respeito de sua verossimilhança.

Segundo a versão apresentada pelos policiais, a guarnição da qual faziam parte teria recebido uma denúncia anônima e informados que havia uma mulher muito nervosa no ônibus de viagem que vinha de Moraes de Almeida até Novo Progresso/PA, mulher essa identificada depois como sendo a recorrente Elane, bem como que e ao chegar no município, ela teria entrado em uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por Kaleby e que, diante desta situação, sem maiores detalhamentos, resolveram fazer a abordagem ao veículo e submeteram ambos a buscas pessoais, ocasião em que teriam encontrado uma porção da droga conhecida como maconha na bolsa de Elane e uma arma de fogo sendo portada por Kaleby e, por fim, que na residência deste último foram encontrados mais entorpecentes e uma balança de precisão.

Quer dizer, tudo leva a crer que a busca pessoal em comento se baseou apenas em denúncia anônima e mero tirocínio policial, não havendo elementos objetivos adicionais que justifiquem tal diligência, tampouco, o ingresso policial em domicílio alheio sem mandado judicial ou declaração do morador expressando consentimento para tal.

A somar, pontuo que ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência impede a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Então, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da busca pessoal, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos apelantes, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Posto isso, à vista da falta de alegação defensiva no particular,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos dos artigos 654, §2º[8]
e 647-A, §único[9]
, ambos do CPP, para reformar a sentença condenatória no sentido de:

·

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal realizadas nos apelantes
, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados;

·

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

·

Absolver os recorrentes das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

·

Por conseguinte,
não conheço dos recursos de apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

[2]

Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

[3]
Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

[4]
Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

[5]
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

[6]
EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

[7]
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

[8] Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[9] Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836/2024).

Belém, 14/11/2024